Tribunal: TJPA
Processo: 0857119-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857119-20.2022.8.14.0301

APELANTE: MARINALDO CARREIRA MAIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERCEPÇÃO POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Marinaldo Carreira Maia contra sentença que julgou improcedente o pedido de percepção de abono de permanência, em razão do vínculo temporário mantido com a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), com arbitramento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor temporário, sem vínculo efetivo com o serviço público, possui direito ao abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, §19, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 103/2019, condiciona a concessão do abono de permanência ao servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: “O abono de permanência é direito exclusivo de servidores titulares de cargos efetivos, não sendo extensível a servidores temporários ou precários, conforme disposto no art. 40, §19, da Constituição Federal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857119-20.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARINALDO CARREIRA MAIA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Marinaldo Carreira Maia interpôs recurso de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital que julgou improcedente o pedido inicial visando perceber o abono permanência a despeito do vínculo precário (SEDUC), arbitrando honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, apelante afirma ter direito ao abono permanecia independentemente da forma de ingresso no serviço público (temporário). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido e desprovido.

O art. 40 da CR, aletrado pela EC nº 103/2019, estabelece:

Art. 40. O
regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo
que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária
e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência
equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Devo registrar, oportunamente, que a exigência de vínculo efetivo para fins de percepção do abono permanência já constava na redação anterior (EC nº 41/2003) dos citados dispositivos constitucionais, inclusive citada nas razões recursais pelo apelante (ID 16447985 – Pág. 7).

No caso presente, o apelante ingressou no serviço público de forma precária (Portaria Coletiva nº 3.798, de 29 de março de 1984) como evidenciado pela declaração emitida pela Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação (ID 16447962 – Pág. 3), evidenciando a inviabilidade de acolhimento da pretensão seja pela expressa vedação do Texto Constitucional, mas também pela interpretação do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE
. ADI 3.609. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. 1. Improcede a preliminar, suscitada pela recorrente, de intempestividade do agravo regimental interposto pelo Estado do Acre, contra decisão exarada pela Presidência desta Corte que, após a sua reconsideração, determinou a distribuição do feito, o qual passou à minha relatoria. 2. Além de a questão não ter sido suscitada em momento oportuno, verifica-se que o agravo regimental foi apresentado tempestivamente pelo ora agravado, pois observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, nos termos dos arts. 1.003 e 1.070, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC. 3. No que tange ao mérito, constata-se que o Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
4. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência à servidora pública estadual admitida antes da CF/88, sem concurso público, sequer amparada pelo art. 19 do ADCT, eis que foi contratada em 05.05.1986, em desacordo com a norma transitória, que exige pelo menos de 5 (cinco anos) de exercício continuados na data da promulgação da CF/88
.
5. Além disso, ainda que tivesse cumprido tal requisito, não mereceria prosperar o recurso. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”
(ARE 1355407 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222

DIVULG 04-11-2022

PUBLIC 07-11-2022)

Frise-se, ademais, sequer o apelante se enquadra na estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

Por fim, mas não menos relevante, os jugados citados na peça recursal não servem de balizamento eis que trataram da percepção da gratificação progressiva (art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010), e da gratificação de nível superior (art. 140, III, da Lei Estadual nº 5,810/1994),não tendo qualquer relação com presente controvérsia inerente à concessão do abono permanência para servidor temporário.

Destarte, a sentença discorreu de forma correta sobre a distinção entre os regimes dos servidores temporários e efetivos, concluindo que o apelante não faz jus ao abono permanência na forma exigida no art. 40, §19, da CR.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2024